Tribunal: TJMT
Processo: 1021608-16.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021608-16.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021608-16.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Recorrido(s):
André Luiz Gomes Duran

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem: 121

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO EM NOME DE TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXCESSIVA POR MEIO DE LIGAÇÕES - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré, ao pagamento em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência das excessivas ligações recebidas pelo autor, oriundas da parte recorrente a supostas cobranças de terceiro.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não houve ato ilícito ensejador do dano moral, narrando que a situação deu ensejo a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado.

3.

Narra a parte autora que vem recebendo, há aproximadamente 1 (um) ano, ligações com cobrança de dívida de terceiros, de modo que tentou solucionar o problema junto à reclamada, porém, sem êxito.

4.

Da análise dos autos, observo que o autor juntou áudios, demonstrando as inúmeras ligações recebidas em seu número telefônico,
porém, com cobranças em nome de pessoa denominada Maria, o qual alega desconhecer, conforme se vê do documento anexo aos ids.

133479671, 133479672, 133479673, 133479674 e 133479657.

5.

Por outro lado, a reclamada não juntou aos autos qualquer documento que justificasse as inúmeras cobranças enviadas ao contato telefônico da parte autora, em nome de pessoa que sequer aquela conhece, fato este que ultrapassa o mero aborrecimento.

6.

As excessivas ligações enviadas à parte autora de cobranças de débito em nome de terceiro configura prática abusiva das rés, passível de indenização por danos morais.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das rés, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022